Tribunal: STF
Processo: HC 191870
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
     
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Habeas Corpus 588.677/MG, submetido à relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, juntamente com outros 24 comparsas, foi denunciado pela prática dos crimes de constrangimento ilegal, por duas vezes (art. 146, §1º, do Código Penal); furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal); roubo (art. 157, §§ 1º e 2º, I, II, III e V, do Código Penal); quadrilha (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (art. 10, §§ 2º e 3º, da Lei 9.347/1997) (Doc. 2, fls. 1-9).
    Narra a inicial acusatória que, no dia 20 de abril de 1999, em uma agência do Banco do Brasil, os denunciados, 
    agindo em conluio e com unidade de desígnios e mediante associação criminosa, subtraíram para eles, mediante grave ameaça consistente em manter as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade e com uso de armas de fogo e explosivos, cerca de R$ 1.100,00 (um milhão e cem mil reais) em dinheiro pertencentes àquela agência bancária.
    O paciente não foi citado pessoalmente por se encontrar em local incerto (Doc. 3, fl. 94), razão pela qual o magistrado de origem determinou a sua citação por edital (Doc. 4, fls. 110-111 e fls. 189-190).
    Em face do não comparecimento do acusado à audiência designada, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional e, na oportunidade, decretou a prisão preventiva (Doc. 4, fls. 198), ratificada após o desmembramento dos autos (Doc. 5, fl. 52).
    O mandado de prisão foi cumprido em 29/1/2020 e o magistrado de origem rejeitou pedido de revogação da prisão preventiva (Doc. 25, fls. 55-58).
    Buscando a revogação da segregação cautelar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 
    HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ACUSADO NÃO ENCONTRADO PARA A CITAÇÃO PESSOAL – FALSIDADE IDEOLOGICA - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENUNCIA – IMPOSSIBILIDADE –PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –– SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIO – CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. 
    - A prisão preventiva poderá ser decretada quando o paciente não é encontrado para citação, mormente considerando que o paciente cometeu falsidade ideológica para se furtar da aplicação da lei penal.
    - Não é inepta a denúncia que preenche os requisitos do artigo 41, do CPP, notadamente quando se verifica que a causa de pedir e o pedido guardam congruência, permitindo a identificação da pretensão deduzida e apresentação de defesa.
    - O trancamento da ação penal em razão de inépcia da Denúncia, pela via estreita do Habeas Corpus, somente é possível se demonstrado de forma cristalina e inequívoca.
    -Não caracteriza constrangimento ilegal a manutenção da segregação, se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do CPP. 
    - Não existindo manifestação do Juiz de 1º grau, não há possibilidade de ser esse apontado como autoridade coatora, visto que ainda não teve oportunidade de se pronunciar. 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator (Doc. 25, fls. 81-90), em decisão confirmada pelo colegiado, nos termos da seguinte ementa, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA. FUGA E FORNECIMENTO DE FALSA IDENTIDADE. FUNDAMENTO VÁLIDO. NULIDADE DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. IDENTIDADE FALSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual. Precedentes.
    2. De acordo com informação dos autos, a prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, em 28/5/2020.
    3. Nos termos do entendimento desta Corte, a fuga do distrito da culpa e apresentação de falsa identidade, no intuito de furtar-se à aplicação da lei, demonstram que a prisão processual está devidamente fundamentada. Precedentes.
    4. Não há que falar em nulidade da citação do réu quando a intimação apenas não ocorreu por culpa exclusiva do acusado, por ter apresentado identidade falsa, de modo a impossibilitar sua identificação.
    5. Tendo as instância de origem, soberanas na análise das provas dos autos, concluído, fundamentadamente, pela existência de justa causa para a ação penal, porquanto presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, o acolhimento da tese de ausência de provas demandaria necessária incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite na via do habeas corpus.
    6. A matéria relativa à ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não foi abordada pelo acórdão atacado, o que inviabiliza a apreciação por esta Corte, por inadequada supressão de instância.
    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 
    Nesta ação, a impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) O Paciente nunca apresentou identidade falsa, seja ao juízo ou à autoridade policial, nunca foi tentada a localização do mesmo no inquérito, recebida a denúncia com o nome errado do Paciente, foi expedida carta precatória para a sua citação, a qual não foi cumprida, onde o oficial de justiça sequer tentou localizar o endereço ali constante, sendo devolvida sem cumprimento; (b) [...] quando foi intimado por edital e o processo foi suspenso o mesmo encontrava-se preso, à disposição do TJ/SP de modo que não teria como comparecer em juízo mesmo que tivesse ciência da ação e da audiência designada sem que fosse requisitado; (c) Há ausência de contemporaneidade, pois os fatos foram praticados, em tese, no ano de 1999; (d) [...] todas as citações determinadas pelo juízo foram expedidas para pessoa com qualificação diversa do Paciente, o que por si só já tornam inválidas as citações. Alega-se, ainda, a inépcia da denúncia, ao argumento de que o Ministério Público generaliza a conduta de todos sob a alegação de que 18 (dezoito) dos 25 (vinte e cinco) réus teriam em conluio e acordo de vontades e mediante associação criminosa praticado o delito, sendo incapaz de informar qual a participação específica do mesmo no delito. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional.
    É o relatório. Decido. 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva, conforme fundamentação expendida no acórdão ora impugnado, obtido na página eletrônica daquela Corte Superior: 
    A decisão atacada foi assim fundamentada (fls. 526/534): 
    Quanto aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, paragrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se, assim, uma eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da manutenção da necessidade das cautelares penais. Na hipótese, das informações prestadas pelo Juízo de origem (fl. 504), extrai-se que prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisão proferida em 28/5/2020, logo, há menos de 90 dias. Assim, no tópico, inexiste qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    No mais, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.
    Da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, transcrita no aresto impugnado, extrai-se (fls. 449-450): 
    [...] “Há provas da materialidade delitiva e indícios da autoria do denunciado, que foi reconhecido, à época dos fatos (1999, como um dos autores do roubo praticado mediante privação da liberdade das vítimas, utilizando de armas e explosivos (fumus comisso delicti). Tudo conforme consta do IP e da narrativa da denúncia. 
    Quanto ao periculum libertatis, também restou evidenciado. 
    Da análise dos autos, a comunicação oficial do Ministério da Justiça –DIRETORIA DE OPERAÇÕES COORDENAÇÃO GERAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, ff. 1303/1304 informa que o denunciado foi identificado civilmente e que os nomes de JOSÉ CARLOS SILVESTRE e JOSÉ CARMO DOS SANTOS são identidades falsas apresentadas pelo réu, ora requerente. 
    Assim, à época dos fatos em 1999, a princípio, o denunciado se identificou com nome falso de JOSÉ CARLOS SILVESTRE e somente em 22/10/2019 é que aportou nos autos a real identidade do mesmo sendo possível encontrar o denunciado. Às fl. 1304, o Ministério da Justiça apresentou a identificação correta do denunciado a este Juízo que inclusive coincide com a apresentada pela defesa. 
    Somado a isso, depreende-se das f. 1410 que o denunciado foi preso em flagrante no Estado da Bahia com base nos arts. 299 do CBP (falsidade ideológica), 12 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de armas) e 28 da Lei de Drogas. Durante a audiência de custódia do Juízo do estado da Bahia decretou a prisão preventiva do denunciado, apesar do relaxamento da prisão em decisão posterior pelo excesso de prazo na formação da culpa. 
    Assim, não obstante a ausência de FAC e CAC do réu dos Estados de Bahia e de São Paulo nos autos, é possível entender com base em indícios fortes e concretos que as medidas cautelares alternativas a prisão não são suficientes para resguardar a aplicação da lei penal. Tais circunstâncias que apontam também a periculosidade em concreto do réu permanecer em liberdade e a imprescindibilidade da prisão para a garantia da ordem pública. 
    Noutros termos, resta atendido o requisito introduzido recentemente pelo legislador no art. 312 do CPP consistente na constatação do “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 
    Com relação a argumentação defensiva de que o réu permanece preso somente em razão da citação por edital, cumpre lembrar a decisão de f. 1096 que decretou a prisão preventiva do mesmo com base no art. 312 e ss do CPP, não sendo a privação da liberdade exclusiva por estar foragido. 
    Somado a isso, conforme citado acima, há informações oficiais Ministério da Justiça – DIRETORIA DE OPERAÇÕES COORDENAÇÃO GERAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, fl. 1303/1304 que o denunciado utiliza e/ou utilizou de nomes falsos durante todo o processamento do feito, só aportando agora a real identidade. Assim, tudo indica que se a citação do réu restou anteriormente frustrada/errada foi porque o denunciado apresentou identidade falsa as autoridades policiais, frustrando, a princípio, o deslinde do presente feito em relação ao mesmo. 
    Cumpre esclarecer que a análise do pedido defensivo no presente momento é não perfunctória e sim preliminar de tudo o que consta dos autos, não havendo que se falar em antecipação do juízo quanto ao mérito. 
    Por fim, a hipótese se enquadra nos permissivos do art. 313, I e II do CPP, posto que o crime de roubo majorado e quadrilha é punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão (...)” – doc. único – fls. 379/382.[...] 
    Como antecipado em exame liminar, consta do decreto prisional, fundamentação que deve ser considerada idônea, com esteio na fuga do paciente do distrito da culpa, inclusive fornecendo às autoridades policial e judicial identidades falsas no intuito de furtar-se à aplicação da lei. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, nos termos do parágrafo único do art. 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC n. 511101/BA – 6ª T. – unânime - minha relatoria – DJe 14/11/2014; RHC n. 47182/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 1/8/2014; HC n. 255833/SP – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 14/5/2014. 
    É pacífico o entendimento deste Tribunal que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal. Confira-se: RHC n. 52.178/DF – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer - DJe 2/12/2014; HC n. 289636/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 23/5/2014; RHC n. 46439/PR – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – DJe 2/5/2014; HC n. 261383/MG – 5ª T. – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 3/4/2014; HC n. 189212/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Marilza Maynard – Des. convocada do TJSE – DJe 12/12/2013. 
    Em igual sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, v.g.: HC n. 120794/MG – 1ª T. – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 8/5/2014; HC n. 115045/SP – 1ª T. – Min. Rosa Weber – DJe 23/4/2013; HC n. 111691/SP – 2ª T. – unânime Rel. Min. Gilmar Mendes – DJe 20/11/2012; HC n. 112738/SP – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 21/11/2012. 
    [...] 
    Como se verifica, não há, no caso, qualquer vício a ser sanado, pois o pleito foi decidido com a devida e clara fundamentação, constando que, de acordo com informações, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisão proferida em 28/5/2020, logo, há menos de 90 dias, e que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado com esteio na fuga do paciente do distrito da culpa, inclusive fornecendo às autoridades policial e judicial identidades falsas no intuito de furtar-se à aplicação da lei. 
    Dessa forma, infirmar tais fundamentos, de modo a concluir pela falta de prova de tais informações, como pretendido pelo embargante, demandaria incursão no material fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do writ. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no particular, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta que lhe é imputada e pelo destacado modo de execução do delito em questão. Consignou-se que o acusado integra grupo criminoso que teria subtraído, mediante grave ameaça, restrição à liberdade das vítimas e com o emprego de armas de fogo e explosivos, cerca de R$ 1.100,00 (um milhão e cem mil reais) de uma agência do Banco do Brasil. Além disso, há o registro de que o paciente apresentou identidade falsa às autoridades, buscando frustrar sua captura. Na linha da jurisprudência desta CORTE, esses fatores justificam a manutenção da custódia cautelar como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Não bastasse, o fato de o paciente ter permanecido fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 
    De outro lado, inexiste a alegada inépcia da inicial acusatória, ao argumento de que o Ministério Público generaliza a conduta de todos.
    A justa causa é exigência legal para o recebimento da inicial acusatória, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Esses três componentes estão presentes na queixa-crime ofertada pela querelante, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol das testemunhas, satisfazendo, dessa forma, as exigências mínimas para a apresentação da acusação, conforme apontadas nas históricas lições do mestre JOÃO MENDES DE ALMEIDA JÚNIOR, em sua preciosa obra O processo criminal brasileiro (v. II, Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 1959, p. 183): 
    uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve relevar o fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o tempo (quando). 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça não acolheu o pedido da defesa e rechaçou a tese de inépcia da inicial acusatória, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado: 
    No mais, quanto à pretensão de trancamento da ação penal por inépcia da denúncia e ausência de justa causa, extrai-se da exordial acusatória (fls. 89-91): 
    Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 20 de abril do ano de 1.999, na parte da manhã, em uma agência bancária do Banco do Brasil SIA, localizado na _Travessa Juarez Tanure, n° 15, Centro desta Cidade e Comarca de Sete Lagoas/MG, os denunciados: João Batista da Silva, José Geraldo da Silva, Ricardo Agenor Justi, Sebastião Nunes Siqueira, José Carlos Silvestre, Sérgio Pereira dos Santos, Silvio Carvalho Junqueira, Antônio Carlos da Silva, Ricardo Rodrigues Gomes, Severino Carlos Lima, Francisco Teotônio da Silva, João Donizete da Silva Pinto, Airton Ferreira da Silva, Douglas Ferreira Ramos, José de Assis Alves, Manoel Domingos Júnior, Jailson Bezerra da Silva, Antônio Volmir de Vargas Fribel, Cláudio Gonçalves de Oliveira, agindo em conluio e com unidade de desígnios e mediante associação criminosa, subtraíram para eles, mediante grave ameaça consistente em manter às vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade e com uso de armas de fogo e explosivos, cerca de R$1.100.000,00 (hum mil hão e cem mil reais) em dinheiro pertencentes àquela agência bancária. 
    Apurou-se que os denunciados, acima indicados, no dia anterior ao assalto, sabendo do horário da saída dos gerentes e caixas do banco, mediante emboscada, sequestraram tais pessoas, bem como suas famílias, uma a uma, de forma a não levantar suspeita. Após terem encarcerado todas as famílias em sítios da região, os denunciados informaram aos funcionários do banco a sua intenção, relatando que caso tais pessoas não colaborassem suas famílias seriam mortas. Os denunciados explicaram para os gerentes a forma como eles deveriam agir no dia do roubo, informando que, em um deles seria colocada uma escuta e no outro seria fixada uma bomba. Informaram também que, se qualquer um dos funcionários tentasse avisar a polícia ou não colaborasse, os denunciados iriam acioná-la. 
    No dia dos fatos, os denunciados, mediante a ameaça já relatada, encaminharam-se até o banco e fizeram com que os gerentes informassem aos demais funcionários e seguranças daquela instituição sobre o assalto, rendendo-os um a um no momento em que chegavam para trabalhar. Ato contínuo, os denunciados - que estavam fortemente armados com pistolas, escopetas, metralhadoras, granadas, etc. - prenderam todos os funcionários na cantina do banco, com exceção do tesoureiro que foi obrigado a ajudar os acusados a retirar o dinheiro do cofre. Após retirarem todos os valores ali existentes, usando de um artefato, o qual alegaram ser uma bomba, amedrontaram os funcionários informando que caso' eles chamassem a polícia num prazo inferior a 40 (quarenta) minutos tal artefato explodiria. 
    Ato contínuo, os denunciados evadiram-se do local, tomando rumo incerto e não sabido. 
    Consta que após o assalto, os denunciados Waldir Ribeiro Santana, Luiz Otávio Freitas e Paulo Roberto Fonseca, policiais civis da comarca de Belo Horizonte, ajudaram os outros denunciados na fuga, garantindo que as famílias não iriam acionar a polícia antes do horário estipulado. 
    Apurou-se que tais policiais denunciados foram reconhecidos por um dos familiares encarcerados, quando vigiavam o esconderijo destas. Consta, ainda, que no dia 13/04/1999 na cidade de Pará de Minas/MG, em continuidade delitiva, os denunciados Cláudio Gonçalves de Oliveira e Jailson Bezerra da Silva, mediante violência consistente em encarcerar a família da vítima Isaías Andrade dos Santos, subtraiu para eles, uma Caminhonete GM/Silverado, cor vermelha, fabricada em 1998, modelo 1999, placa GXO - 2307, de propriedade de Isaías Andrade dos Santos, usada na prática do assalto acima citado; 
    Consta, também, que os denunciados Cláudio Gonçalves de Oliveira e Jailson bezerra da Silva, também no ano de 1999, na cidade de Belo Horizonte/MG, ainda em conluio e com unidade de desígnios, mediante emprego de chave falsa e em continuidade delitiva, subtraíram para eles os veículos marca Tempra City, cor cinza, fabricada em 1998, modelo 1999, placa GXM - 5064, de propriedade de Márcio José da Silva e o VW/Kombi Carat, cor branca, fabricada em 1998, placa GVP - 3621, de propriedade de Antônio Donizete da Silva, usados posteriormente na fuga do assalto supra. 
    Consta, também, que as denunciadas Luzete, Maria Aparecida e Rosilene que seriam esposas de alguns acusados, participaram da empreitada criminosa, ajudando na organização e ocultação dos valores subtraídos. 
    Consta, ainda, que os acusados João Batista da Silva (falsamente -identificado como "Júlio Silva, Júlio Leal de Oliveira, Jefferson Navarro Oliveira Silva");José Geraldo da Silva (Joaquim Pio de Oliveira); Ricardo Agenor Justi ( Claudiney Ricardo Noveli); e Rosilene Alves Calixta (Thaís Alves Calixto), com intuito de dificultar seu reconhecimento perante a autoridade policial falsificaram documento público (Carteira de Identidade, titulo de eleitor e CPF), bem como fizeram uso destes documentos falsos. 
    Apurou-se que durante as investigações os denunciados João Batista da Silva, José Geraldo da Silva, Ricardo Agenor Justi e Rosilene Alves Calixta, quando de suas prisões teriam se identificado com carteiras de identidades falsificadas por eles mesmos, somente sendo desmascarados pelo instituto de identificação da polícia civil. 
    Por fim, apurou-se que todos os denunciados que participaram diretamente do assalto à agência bancária estavam portando armas de fogo e artefatos explosivos de uso proibido e restrito das forças armadas, sem autorização e desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Como se vê, destacou a denúncia que os denunciados, agindo em conluio e com unidade de desígnios e mediante associação criminosa, subtraíram para eles, mediante grave ameaça consistente em manter às vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade e com uso de armas de fogo e explosivos, cerca de R$1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) em dinheiro pertencentes àquela agência bancária. 
    Detalhou que os denunciados, no dia anterior ao assalto, sabendo do horário da saída dos gerentes e caixas do banco, mediante emboscada, sequestraram tais pessoas, bem como suas famílias, uma a uma, de forma a não levantar suspeita. Após terem encarcerado todas as famílias em sítios da região, os denunciados informaram aos funcionários do banco a sua intenção, relatando que caso tais pessoas não colaborassem suas famílias seriam mortas. Os denunciados explicaram para os gerentes a forma como eles deveriam agir no dia do roubo, informando que, em um deles seria colocada uma escuta e no outro seria fixada uma bomba. Informaram também que, se qualquer um dos funcionários tentasse avisar a polícia ou não colaborasse, os denunciados iriam acioná-la. 
    Acrescentou que No dia dos fatos, os denunciados, mediante a ameaça já relatada, encaminharam-se até o banco e fizeram com que os gerentes informassem aos demais funcionários e seguranças daquela instituição sobre o assalto, rendendo-os um a um no momento em que chegavam para trabalhar. Ato contínuo, os denunciados - que estavam fortemente armados com pistolas, escopetas, metralhadoras, granadas, etc. - prenderam todos os funcionários na cantina do banco, com exceção do tesoureiro que foi obrigado a ajudar os acusados a retirar o dinheiro do cofre. Após retirarem todos os valores ali existentes, usando de um artefato, o qual alegaram ser uma bomba, amedrontaram os funcionários informando que caso' eles chamassem a polícia num prazo inferior a 40 (quarenta) minutos tal artefato explodiria.
     Com efeito, é afastada a inépcia quando a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o que ocorreu na espécie. 
    Na hipótese, verifica-se que o libelo acusatório preenche os requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que, na peça, imputa-se claramente a conduta criminosa ao paciente, descrevendo-se suficientemente os fatos e as circunstâncias que os envolvem. 
    [...]
    Não há falar, também, em ausência de justa causa para a persecução penal, pois os indícios de autoria e materialidade, como registrado pelo órgão de acusação, consubstanciam-se, principalmente, nos autos de apreensão e laudos periciais listados na denúncia (fl. 91), bem como nas investigações, que deram conta de que os denunciados, agindo em conluio e com unidade de desígnios e mediante associação criminosa, subtraíram para eles, mediante grave ameaça consistente em manter às vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade e com uso de armas de fogo e explosivos, cerca de R$1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais) em dinheiro pertencentes àquela agência bancária.
    Assim, inexiste ilegalidade flagrante a ser sanada, bem como rever as premissas fáticas acima discutidas demandaria maior incursão no material fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do writ. Daí também a necessidade de dilação probatória a ser realizada no curso da instrução criminal. 
    No presente caso, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao paciente, adequando-a, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória, circunstância apta a permitir o pleno exercício do direito de defesa. Além disso, há indicação dos elementos indiciários mínimos de que o paciente participou da empreitada criminosa que resultou na subtração de cerca de R$ 1.100,00 (um milhão e cem mil reais) em dinheiro pertencentes à agência do Banco do Brasil.
    De outro lado, o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros). 
    Além disso, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Nesse sentido, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de